Tribunal: STF
Processo: ARE 1373193
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 110, p. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO REJEITADA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À EMPRESA PÚBLICA – PRODASUL – PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO COMO EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – PARIDADE E INTEGRALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Descabe a remessa necessária quando o ente público detentor da prerrogativa utiliza-se do direito de recorrer. 



    Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando os apelados não demonstram razões para tanto, tampouco que o caso se enquadra em uma das situações do inciso III, do art. 932, do NCPC. 



    O tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode ser considerado para fins de pagamento de adicional, gratificação, paridade e integralidade de proventos, pois não se configura como tempo de efetivo serviço público para todos os efeitos, mas apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 138, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; 40, § 1º, III e § 3º; e 201, § 9º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 6º da EC 41/2003 e aos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 187, p. 9-10):



    “O Recorrentes ingressaram no serviço público por concurso público sob o regime celetista na já extinta Empresa Pública de Processamento de Dados de Mato Grosso do Sul – PRODASUL, vinculada à Secretaria de Estado de Administração do Estado do Mato Grosso do Sul. 



    Nessa condição, os impetrantes, embora submetidos às normas da Consolidação das Leis do Trabalho, enquadravam-se no conceito de servidores públicos (…).



    (…)



    Verifica-se, no caso em tela, que a PRODASUL era uma empresa pública prestadora de serviço público e a EGRHP uma entidade autárquica, e ambas integravam a administração indireta do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Assim, o tempo de serviço prestado tanto na PRODASUL quanto na EGRHP, integrantes da Administração Pública Indireta, deve ser considerado tempo de serviço público para a aposentadoria.”



     



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 211).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 110, p. 6-10):



    “De fato, a pretensão dos autores de ver computado como tempo de serviço público, para fins de aposentadoria com integralidade e paridade, o período laborado empresa pública PRODASUL, não deve prosperar. 



    Ora, somente a partir de 1.9.2005, com a conversão do regime celetista para estatutário, é que os servidores autores deixaram a condição de empregado público e passaram a deter a condição de servidor público e, por consequência, integraram o regime próprio de Previdência Social do Estado (MSPREV), passando a contribuir para este regime 



    Os impetrantes não eram servidores públicos no período em que pretendem o reconhecimento do serviço público, sendo assim, é inegável que o período de trabalho exercido em empresas públicas, sob o regime celetista, até a conversão do seu cargo para estatutário, não deve ser computado, pois até então eram empregados de empresa pública, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    (…)



    Ante tais razões, constatado que somente será considerado como tempo de serviço público para fins de aposentadoria o período trabalhado em efetivo serviço prestado ao Estado, como administração direta, ausente está o direito líquido e certo dos recorridos em ter reconhecido como serviço público o período trabalho à PRODASUL e EGRHP, sob o regime celetista, impondo-se assim a reforma da sentença.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 684.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente